Tribunal: TJMT
Processo: 1026582-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026582-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LAURA DAYANE MENEZES GONCALVES (AGRAVADO), WALLACE RODRIGUES - CPF: 101.689.246-25 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1026582-37.2023.8.11.0000 - Rondonópolis

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravada:
Laura Dayane Menezes Gonçalves.

E M E N T A

AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS –
LEI N.o 14.181/2021 -
LIMITAÇÃO EM 30% DO RENDIMENTO PARA DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de repactuação de dívida, cujo procedimento foi disciplinado pela Lei n.o 14.181/2021, impôs importantes alterações no Código de Defesa do Consumidor, introduzindo um verdadeiro microssistema de crédito, com o objetivo de prevenir e tratar o fenômeno do superendividamento.

Deste modo, com o advento da referida Lei n.o 14.181/2021, surgiram novas oportunidades para solucionar o superendividamento, assegurando o cumprimento da obrigação pelo consumidor/devedor, mas garantindo, todavia, a sua dignidade e inclusão social com a conservação do mínimo existencial.

Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé,
pagar a totalidade de suas dívidas de consum
o, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
.” (negritei).

O limite ao percentual de 30% para a realização de tais descontos deve-se ao fato de constituir o salário ou provento, verba alimentícia do servidor, da qual necessita indubitavelmente para sua própria subsistência, fazendo-se legítima, destarte, a aplicação do limite previsto na Lei 14.181/2021, já que o sentido teleológico da norma é justamente salvaguardar importância mínima de que possa dispor o trabalhador para o atendimento de suas necessidades pessoais e familiares

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1026582-37.2023.8.11.0000 - Rondonópolis

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravada:
Laura Dayane Menezes Gonçalves.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de repactuação de dívida por superendividamento n. 1031414- 07.2023.8.11.0003, com pedido de tutela de urgência movida por Laura Dayane Menezes Gonçalves em face do agravante, deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar que o réu limite os descontos na conta da autora a título de pagamento das parcelas dos contratos firmados entre as partes, em 30% (trinta por cento) do seu rendimento, observando-se a ordem cronológica de contratação. Ainda, determinou que o demandado se abstenha de incluir o nome da autora no rol de inadimplentes.

Inconformado, aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, sustentando que estão ausentes os requisitos ensejadores a concessão da tutela de urgência, vez que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não restou evidenciado, ou seja, a questão não é urgente, evidenciando a inexistência de dano iminente.

Requer a concessão do efeito suspensivo e dando-lhe ao final total provimento.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
190656673
).

A parte agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 190992658).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1026582-37.2023.8.11.0000 -
Rondonópolis

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravada:
Laura Dayane Menezes Gonçalves.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Laura Dayane Menezes Gonçalves
ajuizou ação
de repactuação de dívidas
por superendividamento contra o Banco do Brasil S.A., fundada em superendividamento, sustentando a inviabilidade da manutenção dos pagamentos dos mútuos que contraiu perante as instituições financeiras demandadas, pois estariam sendo comprometidos os recursos necessários à sua subsistência.

Por esta razão postulou, liminarmente, a limitação dos descontos no patamar máximo de 30% do seu vencimento, a suspensão da exigibilidade do demais valores devidos e o impedimento da inclusão de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de restrição ao crédito.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC,
deferiu em parte a tutela de urgência pretendida para limitar os descontos em 30% do rendimento da autora, bem como impedir a negativação do seu nome em cadastros restritivos de créditos,
sob pena de multa arbitrada em R$ 5.000,00 para cada desconto indevido e/ou negativação indevida.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que
não estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC, uma vez que
não estão presentes os requisitos ensejadores a concessão da tutela de urgência, vez que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não restou evidenciado, ou seja, a questão não é urgente, evidenciando a inexistência de dano iminente. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Na origem, cuida-se de ação de repactuação de dívida, cujo procedimento foi disciplinado pela Lei n.o 14.181/2021, que impôs importantes alterações no Código de Defesa do Consumidor, introduzindo um verdadeiro microssistema de crédito, com o objetivo de prevenir e tratar o fenômeno do superendividamento.

Deste modo, com o advento da referida Lei n.o 14.181/2021, surgiram novas oportunidades para solucionar o superendividamento, assegurando o cumprimento da obrigação pelo consumidor/devedor, mas garantindo, todavia, a sua dignidade e inclusão social com a conservação do mínimo existencial.

Aliás, um dos pilares da lei é justamente resguardar o mínimo existencial, ou seja, um valor que deve ser colocado a salvo dos credores para garantir o sustento do devedor.

A propósito, o §1o do art. 54, do CDC traz o conceito de superendividamento, veja: “
Entende-se por
superendividamento
a impossibilidade manifesta de o
consumidor
pessoa natural,
de boa-fé
, pagar a
totalidade de suas dívidas de consumo
, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da
regulamentação
.
” (grifei e negritei)

No mesmo sentido, dispõe o art. 2o do Decreto n.o 11.150/2022, “e
ntende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé,
pagar a totalidade de suas dívidas de consum
o, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
.”
(negritei)

Como se vê, o superendividamento é caracterizado pela impossibilidade de o consumidor pagar suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial.

In casu
, a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano estão alicerçados nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de diversos descontos de empréstimos consignados que ultrapassam o percentual de 30% (trinta por cento).

Com efeito, o limite ao percentual de 30% para a realização de tais descontos deve-se ao fato de constituir o salário ou provento, verba alimentícia, da qual necessita indubitavelmente para sua própria subsistência, fazendo-se legítima, destarte, a aplicação do limite previsto na Lei n.o

14.181/2021
, já que o sentido teleológico da norma é justamente salvaguardar importância mínima de que possa dispor o trabalhador para o atendimento de suas necessidades pessoais e familiares.

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é da agravada, tendo em vista que não pode suportar o desconto de 74,25% da sua renda mensal, consoante bem anotado pelo d. magistrado, confira,
verbis
:

“(...)
Desta feita, tem-se claramente que os descontos suportados pela autora superam, em muito, o limite de 30% dos seus rendimentos, situação que flagrantemente viola o princípio da dignidade da pessoa humana, diante do caráter alimentar da verba, que possui proteção constitucional.

Saliente-se que a Jurisprudência pátria já consolidou entendimento acerca da impossibilidade de incidência de descontos de empréstimos consignados em percentuais superiores a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor, ainda que tenha ocorrido a liberdade de contratação entre as partes.

(...)

Logo, uma vez demonstrado que os descontos ultrapassaram o limite de 30% da remuneração da autora, estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC, merecendo ser deferida a tutela antecipada pretendida.

Ademais, a efetivação do desconto no percentual de 30% (trinta por cento) não irá causar prejuízo aos requeridos, apenas acarretará o prolongamento dos descontos dos empréstimos contratados, a fim de melhor se adequar ao princípio da dignidade da pessoa humana, assegurando, desse modo, um mínimo existencial à sobrevivência da autora
. (...)”
(id. 189768167 - negritei)

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Desta feita, uma vez presentes os requisitos, a concessão da tutela de urgência no tocante a limitação dos descontos de empréstimos bancários na folha de pagamento da autora, em 30% (trinta por cento), deve ser mantida.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023